Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700098-59.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 745 do STF (RE 714.139) (ID 74745997). Alega, para tanto, que o citado precedente não se amolda ao feito, na medida em que “não se pretende a reforma do v. acórdão para adoção da alíquota superior à prevista para as operações em geral, mas apenas que seja preservada a competência tributária do Distrito Federal de promover alterações legislativas que majores a alíquota, sem a imposição de percentual fixo e imutável”. Contrarrazões ID 77347531. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74745997, declaro prejudicados os agravos de IDs 76408542 e 76408548 e passo à análise dos recursos constitucionais. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Direito Tributário. ICMS. Serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica. Alíquotas. Princípio da seletividade. Discricionariedade fiscal. Progressividade das alíquotas. I. Caso Em Exame 1. O feito retorna para julgamento em razão do disposto no art. 1.030, II, do CPC, para análise da compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no Tema 745, em sede de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da cobrança de ICMS sujeito às alíquotas de 25% para fornecimento de energia elétrica e 28% para serviço de comunicação em detrimento da alíquota geral ordinária de 18% sobre o ICMS. III. Razões de decidir 3. "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".(Tese fixada em Recurso Extraordinário 714.139/RG, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral -Tema 745), 4. O Supremo Tribunal Federal, em continuidade de julgamento, no dia 18/12/2021, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024,ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). 5. Levando em consideração que a presente ação foi ajuizada em 19/12/16, encontra-se compreendida pela ressalva feita pelo STF para fins de imediata incidência da tese. IV. Dispositivo e tese 6.. Recurso da parte autora conhecido e provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar quanto à impossibilidade de se determinar a incidência de alíquota de ICMS inferior à adotada para as operações em geral; b) artigos 927, inciso III, porquanto, ao determinar a aplicação da alíquota fixa de 18% (dezoito por cento) para o cálculo do ICMS, sem a previsão de observância das futuras alterações legislativas incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, o colegiado contrariou o entendimento adotado em regime de Repercussão Geral - Tema 745 do STF. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 155, §2o, inciso III, da Constituição Federal, aduzindo a inviabilidade de que, sob o fundamento de acatamento ao comando insculpido no Tema 745, do STF, seja determinada a incidência de alíquota inferior àquela destinada às operações em geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito da tese aduzida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário de IDs 73701216 e 73701219. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031